Tribunal: TJMT
Processo: 0000947-87.2018.8.11.0019
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000947-87.2018.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES AZOIA - CPF: 798.879.028-53 (EMBARGANTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), CIRLENE MARIA CARDOZO AZOIA - CPF: 442.063.721-87 (EMBARGANTE), CELSO BOMFIM DOS SANTOS - CPF: 242.216.359-91 (EMBARGANTE), JUAREZ BONFIM DOS SANTOS - CPF: 335.067.369-49 (EMBARGANTE), NEDIR BONFIM DOS SANTOS - CPF: 527.087.729-53 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (REPRESENTANTE), MARIO HENRIQUE LARA FERREIRA - CPF: 413.316.726-00 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 503.520.081-72 (EMBARGADO), NOLAR SOARES DE ALMEIDA - CPF: 340.333.781-20 (EMBARGADO), REVELINO BRAZ TREVISAN - CPF: 681.231.679-20 (EMBARGADO), DANIEL VILMAR BESS - CPF: 637.703.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO CARACTERIZADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Nos termos da jurisprudência pátria,
“
Deve incidir correção monetária sobre o valor da indenização, pelo IPCA, a partir da data do laudo pericial até o efetivo depósito judicial. 5. Conforme recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI Nº 2.332-2/DR, os juros compensatórios serão no percentual de 06% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor da indenização fixado judicialmente, a contar da data da imissão na posse do imóvel. 6. Tendo em vista que o ente público se apossou do imóvel em data anterior a edição da Medida Provisória nº 2.183-56/2001, que incluiu o art. 15-A caput no Decreto-Lei nº 3.365/1941, alterando o percentual dos juros compensatórios para 06% ao ano, nesse período anterior a edição da nova norma são devidos juros remuneratórios em 12% ao ano, nos termos da então vigente Súmula nº 618 do STF
.
[...]
(TJ-MG - AC: 10079120519263001 Contagem, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
EDUARDO GOMES AZOIA E OUTROS,
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que, o acórdão deixou lacunas quanto aos juros compensatórios e moratórios e, ainda, não fixou a taxa de juros anual e o índice de correção monetária.

Argumenta que, esse Tribunal tem decidido que os juros compensatórios são fixados em 12% (doze por cento) ao ano e os juros moratórios em 6% (seis por cento) ao ano, vide súmula 618 do STF e súmula 408 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 200566155.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Perscrutando os autos, verifica-se que assiste razão o Embargante.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

No presente caso, a parte dispositiva do acórdão restou assim definido:

“
Com essas considerações, conheço e DOU PROVIMENTO ao Apelo, para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar procedente a Ação de Desapropriação Indireta manejada por Cirlene Maria Cardozo Azoia e Eduardo Gomes Azoia, condenando o Município de Porto dos Gaúchos/MT ao pagamento da verba indenizatória no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), proveniente do apossamento administrativo por ele praticado no imóvel denominado Chácara 34, com área de 28.350,00 m2, acrescido de juros compensatórios, nos termos da Súmula 114, do STJ. Determino seja a referida área incorporada ao patrimônio do Município, observando-se as regras legais correlatas. Honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, em observância ao art. 85, do CPC”.

Observa-se, todavia que, de fato, restou omisso quanto aos juros e correção monetária.

Neste sentido, devem ser aplicados os índices contidos nas Súmulas 618, do Supremo Tribunal Federal e 408, do Superior Tribunal de Justiça, como respectivamente cito:

“
Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”.

“Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”.

Para melhor entendimento, colaciona-se precedente jurisprudencial deste Sodalício. Vejamos:

“
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL - NÃO OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E – JUROS COMPENSATÓRIOS - NÃO INCIDÊNCIA – JUROS MORATÓRIOS - ART. 100, DA CF/88- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Por conta do Tema 1.019 o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão: 'O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC'. 2. Na situação dos autos, tratando-se de pretensão indenizatória por desapropriação indireta fundada no apossamento administrativo de imóvel para a realização de obras de interesse público no local (construção de anel rodoviário), e atento ao fato que o pedido administrativo interrompeu o curso da prescrição, que voltou a correr somente após a Decreto de utilidade pública em 2014, não está prescrita a ação, pois entre o ano de 2014 (Decreto de utilidade pública) e o ano de 2016 (ajuizamento da ação) não transcorreu o prazo decenal. 3. Verificado o apossamento administrativo sem regular pagamento de indenização prévia e justa, impõe-se o reconhecimento da procedência do pedido de indenização por desapropriação indireta - O
valor da indenização deverá ser atualizado pelo IPCA-E, desde a avaliação judicial, à vista do julgamento do STF no RE nº 870.947/SE, uma vez que não houve modulação de efeitos pelo Pretório Excelso
- Não incidem juros compensatórios na hipótese de imóvel improdutivo - Já os juros moratórios, observarão a regra do art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41 (devidos somente se o precatório a ser expedido não for pago no prazo constitucional). 4. Flagrante a angústia da autora durante grande lapso temporal sem que fosse, por parte do Estado, resolvida a lide na via administrativa, circunstância que enseja indenização extra patrimonial. 5. Sentença parcialmente ratificada. (TJ-MT 00099823120168110055 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)”.

No mesmo sentido:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - LEGITIMIDADE - HERDEIRO PROPRIETÁRIA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - LESÃO AO DIREITO - REGRA INTERTEMPORAL - ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL - PRETENSÃO NÃO PRESCRITA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ÁREA TOTAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE - TERMO INICIAL - JUROS COMPENSATÓRIOS - PERCENTUAL - DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 2.332-2/DR STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 27, § 1º DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - PREJUDICADOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS. 1. O único herdeiro dos proprietários registral do imóvel tem legitimidade para propor ação de desapropriação indireta. 2. O termo inicial da prescrição na ação de desapropriação indireta é o momento em que ocorre o apossamento administrativo, devendo ser aplicado prazo prescricional de 20 anos, se na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002 já havia decorrido mais de metade do prazo previsto na lei revogada. Inteligência do artigo 2.028 do CC/2002. 3. O valor da indenização na desapropriação indireta deve corresponder a toda área apossada pela Administração Pública, conforme apurado pela perícia judicial. 4.
Deve incidir correção monetária sobre o valor da indenização, pelo IPCA, a partir da data do laudo pericial até o efetivo depósito judicial. 5. Conforme recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI Nº 2.332-2/DR, os juros compensatórios serão no percentual de 06% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor da indenização fixado judicialmente, a contar da data da imissão na posse do imóvel. 6. Tendo em vista que o ente público se apossou do imóvel em data anterior a edição da Medida Provisória nº 2.183-56/2001, que incluiu o art. 15-A caput no Decreto-Lei nº 3.365/1941, alterando o percentual dos juros compensatórios para 06% ao ano, nesse período anterior a edição da nova norma são devidos juros remuneratórios em 12% ao ano, nos termos da então vigente Súmula nº 618 do STF
. 7. Os honorários advocatícios nas ações de desapropriação indireta devem ser fixados conforme artigo 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/1941, utilizando-se dos critérios do CPC de forma subsidiária. 8. Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário. Prejudicados os recursos voluntários. (TJ-MG - AC: 10079120519263001 Contagem, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis/2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)”

Assim, de rigor o acolhimento dos presentes embargos, devendo ser incluído na parte dispositiva que
“
Deve incidir correção monetária sobre o valor da indenização, pelo IPCA, a partir da data do laudo pericial até o efetivo depósito judicial. 5. Conforme recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI Nº 2.332-2/DR, os juros compensatórios serão no percentual de 06% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor da indenização fixado judicialmente, a contar da data da imissão na posse do imóvel. 6. Tendo em vista que o ente público se apossou do imóvel em data anterior a edição da Medida Provisória nº 2.183-56/2001, que incluiu o art. 15-A caput no Decreto-Lei nº 3.365/1941, alterando o percentual dos juros compensatórios para 06% ao ano, nesse período anterior a edição da nova norma são devidos juros remuneratórios em 12% ao ano, nos termos da então vigente Súmula nº 618 do STF”
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sanando a omissão destacada pelo recorrente, razão pela qual incluo no dispositivo do acórdão que
“
Deve incidir correção monetária sobre o valor da indenização, pelo IPCA, a partir da data do laudo pericial até o efetivo depósito judicial. 5. Conforme recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI Nº 2.332-2/DR, os juros compensatórios serão no percentual de 06% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor da indenização fixado judicialmente, a contar da data da imissão na posse do imóvel. 6. Tendo em vista que o ente público se apossou do imóvel em data anterior a edição da Medida Provisória nº 2.183-56/2001, que incluiu o art. 15-A caput no Decreto-Lei nº 3.365/1941, alterando o percentual dos juros compensatórios para 06% ao ano, nesse período anterior a edição da nova norma são devidos juros remuneratórios em 12% ao ano, nos termos da então vigente Súmula nº 618 do STF”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024